Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA PARA A MODALIDADE SIMPLES. NÃO CABIMENTO. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA DEMONSTRADO. ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA. AUMENTO DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, não merece prosperar o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, demonstrou a prática do crime de furto qualificado pela acusada.
2. Na espécie, nas oportunidades em que foi ouvido, o ofendido afirmou que ele e a ré se conheciam há aproximadamente 01 (um) ano, que a acusada frequentava a casa, mantinha relações sexuais e dormia na casa dele, tendo liberdade, inclusive, para preparar o café e servir-lhe um chá. Além disso, extrai-se da prova oral que, antes do dia dos fatos, a ré detinha proximidade com o ofendido para lhe pedir dinheiro emprestado, bem como para solicitar que ele comprasse um aparelho celular no cartão dele – bens estes diversos dos subtraídos nos presentes autos, de modo que se reputa configurada a qualificadora do abuso de confiança.
3. Para que se reconheça a atenuante do arrependimento, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “b”, deve haver, por ato voluntário do agente, a reparação do dano integral ou a restituição da coisa, até o julgamento da ação. Não restou demonstrado nos autos a reparação integral do dano, uma vez que, conquanto o celular da vítima foi devolvido pela ré até o julgamento da ação, a quantia subtraída de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) não foi devolvida.
4. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, foi demonstrado que houve apenas a restituição parcial, uma vez que apesar de o aparelho celular subtraído da vítima ter sido restituído pela ré antes do recebimento da denúncia, o dinheiro subtraído não foi devolvido.
5. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa para 12 (doze) dias-multa, no valor legal mínimo.